Tribunal: TJMT
Processo: 1012717-18.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012717-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO AGRICULA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 536.372.831-15 (APELANTE), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil, consumidor e processual civil. apelação cível. ação revisional de consumo de água cumulada com indenização por danos morais. preliminar de cerceamento de defesa. julgamento antecipado. tarifa de esgoto. disponibilização da rede coletora. tema 565/stj. repetição simples. corte de fornecimento de água fundado em débito parcialmente inexigível. dano moral in re ipsa. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de consumo de água cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade da tarifa de esgoto no período anterior a maio de 2021, reconhecer a nulidade parcial de termo de confissão de dívida, determinar restituição simples dos valores pagos indevidamente e rejeitar os pedidos de revisão do consumo de água, repetição em dobro e indenização moral.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se subsiste direito à revisão das faturas de consumo de água; (iii) saber qual o marco temporal legítimo para cobrança da tarifa de esgoto; (iv) saber se cabível repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados; e (v) saber se o corte do fornecimento de água, lastreado em débito parcialmente ilegítimo, enseja indenização por dano moral.

iii. razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado decorre de suficiência do acervo documental e de decisão saneadora fundamentada, sendo desnecessária produção de prova oral ou pericial sobre fatos suficientemente demonstrados nos autos.

4. O pedido de revisão das faturas de água não procede, pois o histórico de consumo revelou estabilidade compatível com a média da unidade consumidora, inexistindo prova idônea de falha do hidrômetro ou erro de medição.

5. A cobrança da tarifa de esgoto é legítima com a disponibilização da rede coletora ao imóvel, independentemente da ligação interna do usuário, nos termos do Tema 565/STJ. Mantido o marco de maio de 2021, comprovado por documentos técnicos da concessionária.

6. A restituição em dobro exige cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva. Existindo controvérsia técnica plausível quanto à data de disponibilização da rede, configura-se engano justificável, impondo-se apenas repetição simples.

7. O corte do fornecimento de água fundado em débito composto, em parte relevante, por cobranças indevidas afasta o exercício regular de direito e caracteriza ato ilícito. A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral presumido, dispensada prova específica do prejuízo.

8. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para a formação do convencimento judicial. 2. A tarifa de esgoto é exigível a partir da efetiva disponibilização da rede coletora ao imóvel. 3. O corte de abastecimento de água fundado em débito parcialmente ilegítimo constitui ato ilícito e enseja dano moral presumido.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CC, art. 188, I; CDC, art. 42, p.u.; Lei nº 11.445/2007, art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 565; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U nº 1045817-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCELO AGRICULA DA SILVA ALMEIDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Revisional de Consumo de Água cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência (Proc. nº 1012717-18.2023.8.11.0041), ajuizada em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade da tarifa de esgoto antes de maio de 2021, a nulidade parcial do Termo de Confissão de Dívida n.º 133249 e a restituição simples dos valores pagos indevidamente entre 07/04/2018 e 30/04/2021, julgando improcedentes os pedidos de revisão do consumo de água, indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, com sucumbência recíproca na proporção de 60% ao autor e 40% à ré (cf. Id. nº 357488892).

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo a quo procedeu ao julgamento antecipado da lide com indeferimento de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a prova testemunhal, e a prova pericial técnica, necessária à verificação da regularidade da medição do hidrômetro e à análise do histórico de consumo. Sustenta que o indeferimento das provas oportunamente requeridas, seguido de julgamento de improcedência por falta de comprovação dos fatos alegados, configura cerceamento ao direito constitucional de ampla defesa.

No mérito, aduz erro de fato na fixação de maio de 2021 como marco inicial de disponibilização da rede de esgoto, arguindo que fotografias e vídeos juntados aos autos (ids. 115628066, 115628069, 115628077 e 115628089) comprovam que as obras de instalação da rede no bairro Jardim Renascer somente ocorreram em abril de 2023, tendo a sentença desconsiderado material probatório robusto e incontroverso em favor de documentos unilaterais da concessionária. Sustenta que a cobrança da tarifa de esgoto somente seria legítima a partir de abril de 2023, requerendo a declaração de inexigibilidade por todo o período anterior.

Alega, ainda, a ilicitude do corte de fornecimento de água realizado em 05/04/2023, sustentando que, reconhecida a ilegalidade de parte do débito que motivou a inadimplência, não há como qualificar a suspensão do serviço como exercício regular de direito, configurando-se ato ilícito gerador de dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação do abalo psicológico, dado o caráter essencial do serviço. Requer condenação em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Insurge-se, também, contra a limitação da nulidade do Termo de Confissão de Dívida n.º 133249 a apenas três competências, pugnando pela ampliação para abranger toda a tarifa de esgoto lançada desde 07/04/2018 até abril de 2023, e pela condenação da apelada à repetição em dobro de todos os valores pagos indevidamente, ao argumento de que a cobrança reiterada por serviço não disponibilizado configura conduta contrária à boa-fé objetiva e não mero engano justificável. Por fim, postula a inversão integral do ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Pede, então, o provimento do recurso para que, preliminarmente, seja anulada a sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória ou, subsidiariamente, seja reformada integralmente a decisão nos termos postulados (cf. Id. nº 357488899).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 357488901).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de consumo de água cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade da tarifa de esgoto no período anterior a maio de 2021, a nulidade parcial do Termo de Confissão de Dívida n.º 133249 e a restituição simples dos valores pagos indevidamente entre 07/04/2018 e 30/04/2021, julgando improcedentes os pedidos de revisão do consumo de água, indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

O Magistrado singular deu o seguinte fim ao litígio:

“A controvérsia central reside na suposta cobrança de valores exorbitantes a título de consumo de água. Contudo, a análise técnica do 'Histórico de Leituras e Consumo' e das faturas acostadas revela que o volume medido (em metros cúbicos) manteve-se estável e condizente com a média histórica da unidade consumidora. (...) Observa-se que, ao longo dos anos, o consumo do imóvel oscilou regularmente na faixa de 20 a 30 m3 (...). Não há nos autos registro de saltos injustificados de volume que denotem erro de medição ou defeito no hidrômetro. (...) No tocante à tarifa de esgoto, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 565 do STJ, segundo o qual a cobrança é lícita quando a rede coletora é disponibilizada ao imóvel, independentemente da efetiva conexão pelo usuário (...). A prova documental (Ordens de Serviço n.º 61682040 e 61724953) comprova que a rede de esgoto foi efetivamente disponibilizada no endereço do autor em maio de 2021. (...) A repetição em dobro é incabível ante a ausência de má-fé comprovada, configurando-se engano justificável decorrente da complexidade da implantação da rede. (...) Não se verifica a ocorrência de danos morais. A suspensão do fornecimento de água ocorrida em 05/04/2023 fundamentou-se na inadimplência do consumidor, constituindo exercício regular de direito da concessionária (art. 40, V, da Lei n.º 11.445/2007). (...) O transtorno vivenciado decorre da própria situação de inadimplência, não sendo indenizável.”

Feita a breve introdução, passo à análise da preliminar.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível quando o estado dos autos permitir ao julgador a formação de convicção segura sobre a matéria controvertida, sem necessidade de instrução complementar. No caso, o próprio despacho saneador consignou expressamente que as provas colacionadas eram suficientes e que a controvérsia centrava-se em questão de natureza essencialmente documental, matéria que prescinde de testemunhos orais.

O cerceamento de defesa que justifica anulação da sentença pressupõe indeferimento imotivado de prova relevante seguido de julgamento de improcedência por falta da própria prova não produzida. Essa hipótese não se verifica no caso concreto: o indeferimento foi motivado, precedeu o julgamento e decorreu de decisão de saneamento regularmente proferida. A determinação da data de disponibilização da rede de esgoto é questão técnica a ser aferida por documentos oficiais da concessionária, e não por depoimentos de vizinhos, cuja percepção dos fatos é necessariamente fragmentada e sujeita a equívocos quanto ao objeto das obras realizadas na via pública. Quanto à perícia relativa ao consumo de água, o histórico de leituras, as vistorias técnicas realizadas em 2021 e 2023 e a certificação do hidrômetro pelo INMETRO constituíam prova técnica suficiente para o julgamento.

Rejeita-se a preliminar.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

No tocante ao pedido de revisão das faturas de consumo de água, assiste razão ao juízo de origem.

Extrai-se dos autos que o histórico de leituras demonstrou consumo estável na faixa de 20 a 30 m3 ao longo dos anos, sem saltos injustificados que denotem erro de medição ou defeito no hidrômetro. As Ordens de Serviço de vistoria técnica (Protocolos n.º 19080719 e 62061815) atestaram que o hidrômetro se encontrava em perfeito estado de funcionamento, aprovado em testes de vazão encaminhados ao INMETRO, e que inexistiam vazamentos na rede externa de responsabilidade da concessionária.

O argumento do apelante de que o número de série do hidrômetro instalado em 2018 coincidiria com registros de 2013 não foi corroborado por prova suficiente. O laudo técnico unilateral apresentado não possui força probatória apta a infirmar a presunção de legitimidade da medição, sobretudo diante da ausência de requerimento de perícia judicial tempestivamente formulado e deferido.

Mantém-se, portanto, a improcedência do pedido de revisão do consumo de água.

No tocante à tarifa de esgoto, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 565 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a cobrança é lícita quando a rede coletora é disponibilizada ao imóvel, independentemente da efetiva conexão pelo usuário ou do tratamento final dos efluentes. O marco relevante é, portanto, a disponibilização, e não a ligação predial interna.

Esse entendimento foi reafirmado por esta Corte:

“É legítima a cobrança de tarifa de esgoto quando comprovada a disponibilização do serviço público, ainda que inexistente ligação efetiva do imóvel à rede pública.” (TJMT – 5ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida – N.U nº 1041022-12.2023.8.11.0041, julgado em 17/03/2026.)

A sentença fixou maio de 2021 como data de disponibilização da rede coletora no endereço do apelante, com base nas Ordens de Serviço de números 61682040 e 61724953, documentos de natureza técnica emitidos pela concessionária no exercício de suas funções regulatórias. O apelante contrapõe fotos e vídeos que, segundo alega, demonstrariam obras de instalação em abril de 2023.

Ocorre que o juízo a quo não ignorou o material audiovisual, apreciou-o e concluiu, de forma motivada, que as imagens não tinham o condão de desconstituir a prova técnica oficial, pois poderiam corresponder a obras de extensão de rede, ligação predial interna ou serviços de manutenção realizados anos após a disponibilização coletora original. Essa conclusão não é arbitrária: é compatível com a distinção técnica entre a entrega da rede pública coletora, que autoriza a cobrança, e eventuais serviços complementares realizados posteriormente no logradouro.

Mantém-se, portanto, o marco de maio de 2021 e a consequente declaração de inexigibilidade apenas para o período anterior a essa data, observada a prescrição quinquenal desde 07/04/2018.

O apelante pretende ampliar a nulidade do Termo de Confissão de Dívida n.º 133249 para abranger toda a tarifa de esgoto desde 07/04/2018 até abril/2023.

O acordo foi celebrado em outubro de 2021 e abrangeu as competências que integravam o saldo negociado naquela data. A sentença procedeu a uma cisão tecnicamente correta: declarou a nulidade parcial do instrumento especificamente quanto às competências de fevereiro, março e abril de 2021, as únicas anteriores à disponibilização da rede que compunham o acordo, e determinou, de forma autônoma, a restituição dos valores pagos indevidamente a título de tarifa de esgoto no período de 07/04/2018 a 30/04/2021, independentemente de terem sido abrangidos pelo instrumento de parcelamento. A confissão da dívida não convalida a cobrança de tarifa ilegal, conforme a ratio da Súmula 286 do STJ, mas sua revisão se limita ao que efetivamente integrou o acordo. Não há omissão nem contradição, os instrumentos jurídicos foram tratados separadamente, com a consequência adequada a cada um.

A repetição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe que a cobrança indevida não decorra de engano justificável, sendo cabível quando a conduta do fornecedor se revelar contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020).

Todavia, no caso concreto, não se configura conduta contrária à boa-fé objetiva. A concessionária cobrou a tarifa de esgoto antes da disponibilização da rede em período no qual havia controvérsia técnica e regulatória genuína sobre a data de entrega do serviço no bairro Jardim Renascer, como evidenciado pela própria divergência documental existente nos autos, de um lado, as ordens de serviço da concessionária apontando maio de 2021; de outro, o material audiovisual do apelante indicando obras em 2023. Essa divergência demonstra que a cobrança não decorreu de descaso ou indiferença ao direito do consumidor, mas de imprecisão escusável na apuração do marco de disponibilização da rede, configurando engano justificável a afastar a dobra.

A sentença negou os danos morais ao fundamento de que a suspensão do fornecimento de água em 05/04/2023 constituiu exercício regular de direito da concessionária, decorrente de inadimplência do consumidor. O raciocínio, porém, é internamente contraditório com as próprias conclusões do julgado.

A mesma sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto desde 07/04/2018 até 30/04/2021 e declarou parcialmente nulo o Termo de Confissão de Dívida n.º 133249 exatamente por incluir valores indevidos a esse título. Ora, se parcela relevante do débito que compunha o saldo acumulado era formada por cobranças ilegais, não é possível afirmar que a inadimplência que motivou o corte era integralmente legítima. O corte de serviço essencial lastreado, ao menos em parte, em crédito inexistente não configura exercício regular de direito, configura ato ilícito. Não existe exercício regular de direito quando o crédito que o embasaria é, em parte, ilegítimo, afastando-se a excludente prevista no artigo 188, inciso I, do Código Civil.

A interrupção indevida de serviço público essencial de abastecimento de água configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do abalo psíquico no caso concreto, em razão da natureza do serviço e de sua vinculação direta à dignidade da pessoa humana e às condições mínimas de saúde e higiene.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara de Direito Privado já assentou que a interrupção indevida do fornecimento de água enseja dano moral presumido, independentemente de demonstração do prejuízo concreto:

“O dano moral decorrente da interrupção de serviço essencial e da cobrança indevida de faturas é presumido, configurando-se in re ipsa.” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – RAC nº 1029144-56.2024.8.11.0041, julgado em 04/02/2025)

No mesmo sentido, a orientação desta Câmara em precedente de relatoria própria:

“A interrupção indevida do fornecimento de água enseja dano moral presumido.” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes – N.U nº 1045817-61.2023.8.11.0041, julgado em 21/10/2025)

Precedentes de câmaras irmãs reforçam a mesma orientação, reconhecendo que a suspensão fundada em débitos que incluam cobranças ilícitas ou discutidas judicialmente é ilícita, devendo a concessionária valer-se dos meios ordinários de cobrança, e não do corte do abastecimento como instrumento coercitivo:

“É ilícita a interrupção do fornecimento de água em razão de débitos antigos ou discutidos judicialmente, configurando dano moral presumido.” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Serly Marcondes Alves – N.U nº 1044267-02.2021.8.11.0041, julgado em 19/11/2025)

“A interrupção indevida de serviço essencial, nas circunstâncias do caso concreto, configura dano moral indenizável.” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – N.U nº 1036240-25.2024.8.11.0041, julgado em 09/04/2026)

Quanto ao quantum indenizatório, a fixação do valor da indenização por danos morais deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outro a necessidade do credor, observando-se, ainda, o caráter pedagógico e desestimulador da condenação. O fato de o apelante ser portador de invalidez parcial permanente, conforme narrado na inicial e não impugnado pela concessionária, agrava a extensão do dano suportado com a privação do serviço essencial.

Observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e ainda que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional e razoável à luz das circunstâncias do caso concreto, observando os parâmetros da razoabilidade e da exemplaridade na fixação do quantum indenizatório, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por este Tribunal de Justiça. Incide correção monetária pelo INPC desde esta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Redistribui-se a sucumbência na proporção de 30% a cargo do apelante e 70% a cargo da apelada, suspensa a exigibilidade em relação ao apelante em razão da gratuidade da justiça, fixando-se os honorários advocatícios em 15% sobre o valor total da condenação, considerado o trabalho desenvolvido em ambos os graus de jurisdição.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a r. sentença e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC desde esta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. No mais, mantém-se a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026